Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, em que pese a análise do pleito liminar por esta relatora (id 13038323), o qual restou indeferido, nesta oportunidade constata-se a prevenção do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo para o julgamento do mérito recursal, tendo em vista sua relatoria prévia na apelação interposta nos autos da ação originária, APC 2015.01.1.136763-2 (id 4397333 dos autos originais), nos termos do artigo 81, § 1°, do RITJDFT. Dessa forma, não sendo hipótese de redistribuição do processo na forma do artigo 82 do RITJDFT, determino o envio dos autos à 3a Turma para que se redistribuía o presente feito ao eminente Desembargador Roberto Barbosa de Azevedo.